Tribunal: TJDFT
Processo: 0722256-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722256-12.2023.8.07.0003 RECORRENTE: REGIO REIS CARDOSO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE SINDICÂNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de processo administrativo disciplinar e de indenização por danos morais, no qual se apurou infração disciplinar por parte do apelante, policial militar do Distrito Federal. A sindicância concluiu que o apelante violou o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) ao atuar voluntariamente em serviços diurnos, sem atender aos requisitos das portarias específicas, implicando em punição disciplinar de repreensão. A sentença entendeu regular o procedimento administrativo, negando a nulidade e a indenização pleiteada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e regularidade do procedimento administrativo de sindicância, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) analisar a existência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Poder Judiciário limita-se a avaliar a legalidade dos atos administrativos, sem interferir no mérito administrativo, conforme o princípio da Separação dos Poderes previsto no art. 2o da Constituição Federal. 4. A sindicância instaurada observou o devido processo legal, garantindo contraditório e ampla defesa, uma vez que o apelante foi devidamente notificado e apresentou defesa no decorrer do procedimento. 5. A punição disciplinar imposta está prevista no art. 24, inciso III, do Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto Federal no 4.346/2002) e não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não cabendo ingerência judicial. 6. A jurisprudência do TJDFT é firme quanto à impossibilidade de intervenção judicial no mérito de ato administrativo disciplinar, ressalvada a análise de sua legalidade. 7. A ausência de ilegalidade no ato disciplinar afasta a pretensão do apelante, inexistindo fundamento para nulidade ou para responsabilização do Estado por dano moral. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Decreto Federal no 4.346/2002, art. 24, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1381896, 0006284-43.2019.8.07.0016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03/11/2021, DJe 07/11/2021. O recorrente não indica em qual alínea do permissivo constitucional se lastreia o recurso especial interposto. Alega, outrossim, violação ao artigo 489, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, porque, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2005). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012